Tribunal: TJDFT
Processo: 0720721-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, após a comunicação da realização de acordo entre as partes, extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo extrajudicial antes da citação do réu em ação de busca e apreensão acarreta perda superveniente do interesse processual, impedindo a homologação judicial do ajuste.
III. Razões de decidir
3. O acordo celebrado extrajudicialmente entre as partes, mesmo que anterior à citação da parte ré na ação de busca e apreensão, não descaracteriza a mora apontada na petição inicial nem afasta o interesse processual da parte autora em postular sua homologação judicial.
4. A análise do pedido de homologação judicial do acordo exige exame dos requisitos de validade da transação, conforme disposto nos arts. 840 a 842 do Código Civil, inclusive quanto à autenticidade da assinatura eletrônica da parte ré.
5. Diante da dúvida sobre a validade da assinatura digital apresentada, impõe-se oportunizar à parte autora a regularização do vício, nos termos do art. 10 do CPC/2015, em observância ao contraditório.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo. Sentença cassada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 200, 485, VI, 487, III, “b”, 515, III, e 725, VIII; CC, arts. 840 a 842.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.062.295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1825531, 0720004-52.2022.8.07.0009, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29.02.2024, DJe 26.03.2024; STJ, AgRg no AREsp no 371.824/PR, 4a Turma, j. 23.10.2014, DJe 29.10.2014.